Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-26.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (RECORRENTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA de imóvel. documento falsificado. falsificação que onerou o consumidor.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE. ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE.
OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI Nº 9.099/95.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso em análise não há falar em incompetência do JEC para apreciar o feito, porque a via especial é competente para processar e julgar a presente ação, visto que o valor da causa deve ser o valor do proveito econômico buscado pelo autor, conforme dispõe o enunciado 39 do FONAJE
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

2.

Da mesma forma, estipula o art. 292, II, do CPC, que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação. Destarte, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor acerca da restituição dos valores dispendidos para efetivação do contrato, o que se situa dentro do limite do valor de alçada do JEC, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para desconstituir a sentença recorrida, e via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular processamento e julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil ex delicto ajuizada por Giselle Ferreira Vieira em face de Rodobens Icorporadora Imobiliária.

Em síntese, a Autora informa que em 14/01/2015 adquiriu um imóvel junto a ré pelo valor de R$ 280.200,00, todavia, ao requerer a sua via do contrato, foi informada que somente lhe seria entregue após a assinatura da empresa, oportunidade em que a consumidora solicitou a entrega de cópia do simulador de plano de pagamento onde constava o valor total da avença.

Aduz que após a entrega da via do contrato à Autora foi surpreendida com a falsificação de sua assinatura, além da alteração do montante final do contrato, que constava o valor de R$ 289.180,00, correspondente a alteração unilateral do contrato no valor de R$ 8.980,00, sem qualquer anuência do consumidor.

Informa que registrou boletim de ocorrência e deu início ao processo criminal onde foi constatada a falsificação da assinatura por meio do Laudo Pericial emitido pela Polícia Judiciária Civil.

Informa que realizou o pagamento do contrato fraudulento a fim de evitar a incidência de multa penal, razão pela qual, busca a restituição do valor adimplido, acima do contratado, equivalente a R$ 8.980,00, além de danos morais.

Contestado o feito, a sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 3º, inciso I e artigo 15, da Lei. 9.099/95 por considerar como valor da causa o montante contratado através do contrato de compra e venda no importe de R$ 280.200,00 (duzentos e oitenta mil e duzentos reais), o que ultrapassa o limite dos Juizados Especiais.

Irresignado, o Autor recorreu alegando, em síntese, que a discussão na presente lide cinge-se a devolução do valor cobrado acima do contratado, e não da rescisão ou devolução do valor total do contrato, o qual é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso merece provimento pelas razões que passo a expor.

No caso em análise não há falar em incompetência do JEC para apreciar o feito, porque a via especial é competente para processar e julgar a presente ação, visto que o valor da causa deve ser o valor do proveito econômico buscado pelo autor, conforme dispõe o enunciado 39 do FONAJE.

“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

Logo, como no presente caso o proveito econômico da parte autora seria a restituição do valor majorado no contrato, a título de perdas e danos (R$ 8.980,00), e a indenização por danos morais sugestionada no valor de R$ 32.000,00, a quantia pretendida pelo Autor totaliza o importe de R$ 40.980,00, o que não supera o teto do Juizado Especial Cível.

Da mesma forma, estipula o art. 292, II, do CPC, que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação. Destarte, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor acerca da restituição dos valores dispendidos para efetivação do contrato, o que se situa dentro do limite do valor de alçada do JEC, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95.

Assim, impende observar que a sentença de origem apresenta nulidade devendo, por isso, ser desconstituída.

Neste contexto, é de se registrar, mais uma vez, que o norte para o estabelecimento do valor da causa, no caso em análise, encontra-se no proveito econômico imediato que pretende a parte autora auferir e não no valor do empréstimo em sua totalidade. Tal entendimento, aliás, já se encontra assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC.DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte.
.2. No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

Deste modo, considerando que o proveito econômico que pretende a parte autora encontra-se muito bem delimitado em sua inicial, não resta alternativa decisória senão a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova decisão.

Ante ao exposto, conheço do recurso interporto por
GISELLE FERREIRA VIEIRA
, ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a competência do Juizado Especial Cível para análise da matéria ventilada na inicial, com a consequente desconstituição da decisão de extinção do feito,

via de consequência,
DETERMINO
o retorno dos autos ao Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, para o regular processamento e julgamento.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021